Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO EXTRACONJUGAL COM O SÍNDICO DO CONDOMÍNIO EM QUE RESIDE. OBTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS APÓS O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. EXCLUSÃO UNILATERAL DO GRUPO DE WHATSAPP DE MORADORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. A autora teria sido arbitrariamente excluída do grupo oficial de WhatsApp do condomínio em que reside, impedindo-a de obter informações essenciais referente ao condomínio, o que configuraria dano moral; requer a readmissão ao grupo de mensagens e indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente para determinar sua readmissão ao grupo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se a exclusão da autora do grupo de WhatsApp do condomínio em que reside caracteriza dano moral indenizável e eventual valor a ser fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, após o término do relacionamento extraconjugal com o síndico do imóvel em que reside, a recorrente obteve medidas protetivas, que incluíram proibição de contato, razão pela qual foi excluída, pelo síndico, do grupo de WhatsApp composto por moradores do edifício. Importa consignar que o síndico limitou-se a cumprir decisão judicial ao assim agir.
4. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. Na hipótese em análise, a circunstância vivenciada pela autora não excede o mero aborrecimento, pois a exclusão do grupo de WhatsApp não indica qualquer dano apto a justificar a pretendida indenização. O fato de ter ficado presa no elevador poderia ter sido comunicado por inúmeras outras maneiras a diversas outras pessoas capazes de resolver o problema (e não outros moradores). A inoperabilidade do elevador, que fez com que fosse necessário utilizar as escadas para subir suas compras, também não indica qualquer dano indenizável.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação em honorários.